Tribunal: STJ
Processo: 5022310-84.2023.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857299 - RS (2025/0050361-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: JUREMA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50553648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e1f234f5-5090-4e8f-ae17-0518bfb145a6

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50553648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/09/2025 16:51:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e1f234f5-5090-4e8f-ae17-0518bfb145a6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857299 - RS (2025/0050361-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: JUREMA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50132370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 2559390d-131e-490d-b8a5-e32aa2969818

Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fls. 773/774):

APELAÇÕES. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CREFISA
S/A
-
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR.
CONTRATAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA.
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, ENTÃO A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PARA AS PARTES MANIFESTAREM-SE ACERCA DA PRODUÇÃO DE OUTRAS
PROVAS NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE EM CERCEAMENTO DE DEFESA.
A AUSÊNCIA DE EXAME EXPRESSO NA SENTENÇA DE TODOS OS
DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO
OU NULIDADE.
O MERO AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES COM POSTULAÇÕES
SIMILARES, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE
DEMANDAR.
EM QUE PESE A LIVRE NEGOCIAÇÃO E CONTRATAÇÃO, É POSSÍVEL A
REVISÃO DO CONTRATO BANCÁRIO, MATÉRIA JÁ PACIFICADA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO DE
CARÁTER VINCULANTE.
AS SÉRIES E AS FAIXAS DE JUROS INFORMADOS PELO BANCO CENTRAL-
BACEN CLASSIFICAM OS DIFERENTES EMPRÉSTIMOS CONFORME SUAS
GARANTIAS E SEUS RISCOS, RAZÃO DA MÉDIA DE JUROS ESTAR
ESCALONADA EM MODALIDADES DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DISTINTAS
E ESPECÍFICAS NO MERCADO FINANCEIRO, INCLUSIVE OBSERVADA A
MODALIDADE DE CRÉDITO DE RISCO CONCEDIDA A TOMADORES QUE NÃO
APRESENTAM GARANTIA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ADIMPLÊNCIA.
A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE MOSTRA ACENTUADA
DISCREPÂNCIA DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA
A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO SE REVELA ABUSIVA, POIS COLOCA O
CONSUMIDOR
EM
ACIRRADA
DESVANTAGEM,
POIS
AUSENTE
JUSTIFICATIVA CAPAZ DE AUTORIZAR O PERCENTUAL DISPOSTO NO
CONTRATO.
CONSTATADA ABUSIVIDADE, IMPÕE-SE A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA,
NO CASO, QUITADO O EMPRÉSTIMO, AUSENTE QUALQUER PREJUÍZO AO
BANCO DEMANDADO O PROVIMENTO SENTENCIAL NESSE SENTIDO.
O PAGAMENTO A MAIOR PELO CONSUMIDOR DECORRENTE DA DECISÃO
QUE REVISOU AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS IMPLICA NA COMPENSAÇÃO
COMO DETERMINADO NA SENTENÇA E, SUBSISTINDO VALOR PAGO A
MAIOR, ESTE DEVERÁ SER DEVOLVIDO DE FORMA SIMPLES CORRIGIDO
PELO IGPM DESDE CADA DESEMBOLSO E COM JUROS DE MORA DE UM
POR CENTO AO MÊS DESDE A CITAÇÃO.
NO CASO, O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE
PROVA, QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA. ALÉM DISSO,
ESTA FIRMOU A PACTUAÇÃO MESMO COM A TAXA DE JUROS E DEMAIS
ENCARGOS EXPOSTOS DE FORMA CLARA E VISÍVEL, NÃO PODENDO
OBTER
REPARAÇÃO
FINANCEIRA
PELO
NEGÓCIO,
PORQUANTO
NÃO IMPLICA QUALQUER AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO
DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA50132370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 2559390d-131e-490d-b8a5-e32aa2969818

OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS DE ACORDO
COM A LEGISLAÇÃO E A TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ IMPROVIDA.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 813):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CREFISA S. A. CREDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
VERIFICADA A INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NO JULGADO, INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DESTES
EMBARGOS, EIS QUE VISAM REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

Documento eletrônico VDA50132370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 2559390d-131e-490d-b8a5-e32aa2969818

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fl. 766):

(...)
Pelo exposto, este Colegiado adotou como um dos parâmetros para apuração da
existência de abusividade na contratação sujeitada à revisão, a taxa média de
Documento eletrônico VDA50132370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 2559390d-131e-490d-b8a5-e32aa2969818

mercado registrada pelo Banco Central do Brasil- BACEN à época da contratação
e em conformidade com a respectiva operação somada do percentual de 30%
(trinta por cento), tido como a margem tolerável, como meio de equilibrar os
contratos, pois, em que pese a livre pactuação, o Judiciário não pode autorizar que
a necessidade do consumidor o submeta a desvantagem acirrada, capaz de torná-
lo parte extremamente vulnerável e autorizar o comprometimento de sua
subsistência em face de encargos muito acima da realidade do tomador do
empréstimo.
No caso, o contrato no 095010236601, evento 15, CONTR5, a taxa de juros
aplicada foi de 22,00% ao mês, enquanto a taxa média do Bacen para a serie
25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres
- Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado em dezembro/2018, data da
contratação, foi de 6,27% ao mês, https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries
/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries. Considerando os trinta
por cento, a taxa de juros remuneratórios poderia chegar a 8,15% ao mês, sendo
que a 20742 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado para o mesmo período era de
107,42% ao ano, tendo sido aplicado 987,22% ao ano. Considerando os trinta por
cento, a taxa de juros remuneratórios poderia chegar a 139,64% ao ano.
Assim, considerando as condições da contratação e a disparidade nas taxas de
juros, evidenciada a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada, o que
possibilita sua revisão e adequação nos termos do entendimento deste Colegiado,
observada as particularidades da situação, posto que a argumentação fática e
financeira não justificam taxa tão elevada quanto a praticada no contrato.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 762):

(...)
Cerceamento de defesa
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa por ausência de despacho
para produção de prova, cabe esclarecer que a inexistência de despacho nesse
sentido, não importa em nulidade processual, pois incumbe ao julgador determinar
as provas que entende necessárias à instrução processual, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias. Cabe ao magistrado da lide
encerrar ou não a instrução probatória por compreender suficientes os elementos
constantes nos autos.
Assim, não prospera a referida insurgência.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de análise
de prova fundamental sobre perfil do tomador de empréstimo, cumpre ponderar
que não constitui cerceamento de defesa e eventual nulidade a ausência de exame
expresso na sentença de todos os documentos juntados aos autos pelas partes,
bastando a fundamentação de seu convencimento pelo julgador.
Nesse sentido:
(...)
Documento eletrônico VDA50132370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 2559390d-131e-490d-b8a5-e32aa2969818

Assim, ausente cerceamento de defesa e prejuízo defensivo.
(...)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50132370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/09/2025 16:39:58
Código de Controle do Documento: 2559390d-131e-490d-b8a5-e32aa2969818

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.857.299 / RS
Número Registro: 2025/0050361-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50223108420238210021
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: JUREMA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50543697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:36
Código de Controle do Documento: 07de4632-29ad-4daa-adef-ed35f2e66c1d

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:40:36
Código de Controle do Documento: 07de4632-29ad-4daa-adef-ed35f2e66c1d